Tribunal: TJES
Processo: 5002131-43.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002131-43.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: WANTUIL URBANO DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002131-43.2024.8.08.0026

ORIGEM: Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: BANCO BMG

RECORRIDO: WANTUIL URBANO DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONDIÇÕES CLARAS E EXPRESSAS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. SAQUES COMPLEMENTARES. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de BANCO BMG, alegando em síntese que a Recorrente fez descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado na modalidade RMC, porém, aduz que não reconhece ou autorizou os descontos. Requereu a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do contrato com a liberação da margem consignada, suspensão dos descontos, restituição em dobro e dano moral.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: 1. DECLARAR nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito objeto da lide, bem como DECLARAR a inexistência de débito, 2. CONDENAR, o réu, a restituir o autor, nos termos da fundamentação, o montante indevidamente descontado de seus proventos, em dobro, a título de danos materiais, acrescido de juros e correção monetária, contados a partir de cada desconto (efetivo prejuízo) – art. 398 do CC e súmula 43 do STJ. Esses valores serão obtidos mediante mero cálculo, por meio das próprias faturas que

acompanham a contestação ou a apresentação do histórico do benefício previdenciário por

ocasião do cumprimento desta sentença, e 3. CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, o qual fixo como ocorrido na data da propositura da ação, e correção monetária a partir desta.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à regularidade na contratação do empréstimo consignado na modalidade RMC, ora reclamado, uma vez que essa relatora analisou as nuances do caso concreto, conforme explico:

Primeiro, observei que a adesão ao consignado RMC ocorreu mediante assinatura de próprio punho (ID. 52610629) do Recorrido, e, que é idêntica aquela apostada no RG (ID. ID. 47617619 - Pág. 1) documento esse apresentado junto à exordial.

Segundo, notei que junto ao termo de adesão foi apresentado documento de identidade do recorrido (ID. 52610629 - Pág. 4) que é igual ao documento apresentado pelo Recorrido na inicial.

Terceiro, no termo de adesão (ID. 52610629) consta em letras maiúsculas Termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento. E, sendo assim, observo que o Recorrente atendeu a exigência do código consumerista quanto ao direito de informação clara e precisa ao consumidor, o que afasta qualquer vício de consentimento do Recorrido que teve ciência às suas cláusulas quando apostou sua assinatura de próprio punho.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NATUREZA DA CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA. PACTO REDIGIDO DE FORMA CLARA E ADEQUADA E LIVREMENTE ASSINADO POR PESSOA MAIOR E CAPAZ. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Analisando os fatos e as provas dos autos constato que inexiste violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, quando da contratação do serviço, pois da leitura dos documentos, notadamente os acostados à contestação (fls. 124/211), é possível concluir de forma adequada e clara que o produto contratado é cartão de crédito consignado. 2. Como a apelada é pessoa capaz e o pacto por ela livremente assinado apresenta-se redigido de forma adequada e clara tratando da prestação de serviço único – cartão de crédito consignado - entendo não ter havido violação ao dever de informação ou ainda abusividade ou ilegalidade no contrato firmado pelas partes, não sendo crível admitir o alegado desconhecimento da real natureza do contrato firmado, mormente em razão das provas produzidas nos autos. 3. Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - AC: 06653096420198040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 16/03/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023).

Quarto, o Recorrente logrou êxito em comprovar que cumpriu sua parte no contrato considerando que disponibilizou valores ao Recorrido no Banco do Brasil, agência 504 e conta 18437-3, quais sejam:

TED: R$680,20 – em 27.12.2019 (ID.52610631 - Pág. 1)

TED: R$650,00 – 19.05.2020 (ID. 52610633 - Pág. 1)

Da análise do conjunto comprobatório da lide, observo que o próprio Recorrente colacionou no ID. 47617622 - Pág. 1 documento oficial do INSS onde há indicativo que o mesmo recebe o seu benefício no Banco do Brasil, agência 504 e conta 18437-3, ou seja, tal conta onde a Recorrente lançou os valores pertence ao Recorrido.

Quinto, o Recorrido também fez saques complementares no importe de R$495,85 em 26/08/2020, conforme demonstra a fatura de ID. 52610636 - Pág. 23, o que demonstra que se beneficiou do contrato, ora reclamado.

Senão vejamos a jurisprudência em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE ASSINATURA CONSTATADA QUE NÃO ILIDE O REPASSE DOS VALORES E EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CAPITAL RECEBIDO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. LONGO PRAZO ENTRE OS PRIMEIROS
DESCONTOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO (MAIS DE 3 ANOS). CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS COMPROVADAS E SAQUES REALIZADOS PELO AUTOR. PLENA CIÊNCIA DA CONTRATANTE ACERCA DOS TERMOS DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Embora ilegais os descontos fruto de contrato fraudulento, não há que se falar em devolução por parte da instituição financeira dos valores descontados, pois o autor se beneficiou do capital recebido. Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (reserva de margem consignável), bem como os demais requerimentos dele decorrentes, quando demonstrado que o autor possuía plena ciência dos termos do contrato, mormente porquanto o autor não negar a contratação e ter recebido transferências bancárias em sua conta corrente, não havendo falar, consequentemente, em ilegalidade na contratação. A jurisprudência deste colegiado é no sentido de que o decurso de tempo significativo entre o início do desconto indevido e o ajuizamento da ação não enseja danos morais. (TJ-MS Apelação Cível: 08406049820168120001 Campo Grande, Relator: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 16/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024).

Portanto, o conjunto de provas documentais e circunstanciais, associado ao
comportamento da parte recorrida frente aos descontos realizados ao longo de anos, leva à conclusão de que não há elementos suficientes para configurar vício de consentimento ou dano moral. Dessa forma, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Por último, a título de esclarecimento essa relatora observou pelas faturas apresentadas nos autos eletrônicos que o Recorrido de fato não utilizou o cartão de crédito para compras, porém, tal fato não macula o negócio jurídico, haja vista que conforme exaustivamente explanado houve utilização para saques, bem como se beneficiou dos valores revertidos em conta bancária de sua titularidade (Banco do Brasil S.A, agência: 504, conta corrente:18437-3).

(5). Por isso, a r. sentença deverá ser reformada em sua inteireza, não havendo que se falar de reformatio in pejus.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado n° 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5002131-43.2024.8.08.0026

Peço vênia à Ilma. Relatora, para apresentar voto divergente, uma vez que resta demonstrado que a parte autora, ora recorrida, nunca teve o intuito de contratar um cartão de crédito consignado, visto que este não fez uso do cartão para
realizar compras
(ID de origem
52610636
).

Do mesmo modo, a alegação que o recorrente se utilizou do cartão de crédito para
saques
não merece amparo, ao passo que o próprio recorrido trouxe aos autos comprovante que os valores foram creditados na conta do consumidor por meio de TED, e este nunca se utilizou do plástico do cartão.

Considerando que o recorrido não demonstrou a utilização do cartão, é possível verificar que o consumidor não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito consignado.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. PEDIDO DE BALCÃO.
Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais. Contratação de cartão de crédito consignado negada pelo autor. Ocorrência de fraude na contratação reconhecida pelo próprio banco demandado ao procon. Documento do órgão de proteção ao consumidor que sequer foi alvo de impugnação pelo réu.
Demandante que devolveu os valores creditados erroneamente em sua conta pelo requerido. Dever do requerido de devolução dos descontos indevidos. Danos morais configurados.
Privação indevida de valores destinados à subsistência do autor em benefício previdenciário. Desídia do banco réu em resolver o problema, mesmo depois da ciência da fraude. Recurso do autor não conhecido, por deserto. Recurso do réu desprovido.
(JECRS; RCv 0046310-39.2021.8.21.9000; Proc 71010297604; Erechim; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva; Julg. 29/06/2022; DJERS 06/07/2022). (g.n).

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato
(ID. 52610629). Via de consequência,
as partes devem retornar ao
status quo ante,
ou seja, a parte autora deverá devolver o montante recebido, devidamente atualizado, no total de
R$1.330,00 (mil, trezentos e trinta reais)
, oriundos dos depósitos constantes nos ID’s nº 52610631 e nº 52610633 (R$680,00 + R$650,00). E a parte ré deverá restituir o autor pelos valores descontados, em dobro, conforme arbitrado.

Em recurso, o banco BMG formulou pedido de compensação dos valores disponibilizados ao autor. Nesse sentido, considerando que a sentença reconheceu o intuito do autor em contratar simples empréstimo pessoal consignado e, tendo em vista que a instituição ré comprova as transferências para a conta do autor, o pedido de
compensação
formulado pelo recorrente deve prosperar.

No tocante ao dano moral, devido a extrema abusividade da prática adotada pela ré, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que a quantia arbitrada na sentença, em
R$2.000,00 (dois mil reais)
, revela-se suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro, de modo que não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso interposto pelo Banco BMG, para somente
AUTORIZAR
a compensação dos valores creditados na conta do autor
(R$1.330,00 - mil, trezentos e trinta reais),
com o valor a ser pago a este, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do recorrido, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro